Tribunal: CARF
Processo: 15165.003730/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15165.003730/2008-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.082 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em determinar a
conversão do presente julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem, uma vez
superada a questão de direito objeto desta contenda, por força do decidido no RE 559937 do
STF, se manifeste, por meio de relatório conclusivo, acerca da certeza e liquidez do direito
creditório pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora
Participaram da sessão de julgamento as conselheiras: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Sabrina Coutinho Barbosa.
Ausente o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 102 dos autos:
Trata o presente processo de reconhecimento de direito creditório de crédito
tributário no valor de R$ 17.235,21 referente a PIS-importação.
Depreende-se dos autos que a interessada registrou Declarações de Importação no
período entre os anos de 2004 e 2006, para amparar a importação de mercadorias
estrangeiras, recolhendo as contribuições ao PIS/Pasep-importação e à Cofins importação.
Inconformada, protocolou pedido de restituição dos valores recolhidos sob o argumento
de que a base de cálculo determinada pela Lei n° 10.865/2004 é inconstitucional.
A unidade competente indeferiu o pedido com base na alegação de impossibilidade
de afastamento de normas por inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Cientificada do indeferimento a interessada a apresentou "manifestação de
inconformidade", na qual alega, em síntese, que o artigo 7° da Lei n° 10.865/04 é
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15165.003730/2008-12
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.082 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15165.003730/2008-12

inconstitucional e ilegal, na medida em que não respeita o artigo 149 da Constituição
Federal e o Acordo Geral de Tarifas e Comércio de 1994 (GATT), assinado pelo País e
internalizado pelo Decreto n° 1.355/1994 como lei ordinária. Defende, assim, que há
ofensa ao disposto no artigo 110 da Lei n° 5.172/1966, Código Tributário Nacional, por
alteração de conceito de "valor aduaneiro" internacionalmente definido, bem como ofensa
ao artigo 146 da Constituição Federal ao se instituir as contribuições por lei ordinária e
não por lei complementar.
Foram gerados processos apartados, em razão das jurisdições das unidades
competentes para análise do pleito.
O presente processo trata, especificamente, de pedido de restituição de PIS-
importação cuja análise foi realizada pela ALF Paranaguá.
O contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade às fls. 89/97, sem
documentos anexados.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 101/104):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2006
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa não possui competência para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 27/02/2012 (vide AR à fl.
107 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 23/03/2012, Recurso Voluntário (fls.
108/118).
Em seu recurso, o contribuinte arguiu, preliminarmente, a nulidade do acórdão
recorrido, sob alegação de preterição do direito de defesa e negativa de vigência ao artigo 31 do
Decreto 70.235/72. O acórdão teria se limitado a afirmar ausência de competência para análise
do argumento de inconstitucionalidade e teria deixado de analisar os outros argumentos do
contribuinte.
No mérito, repisou a argumentação de sua manifestação de inconformidade,
concluindo que
o v. acórdão recorrido, ao deixar de analisar os argumentos da ora recorrente em sua
manifestação de inconformidade, sob o fundamento de falta de competência para
analisar a constitucionalidade de lei, negou vigência aos artigos 149, §2°, III, a; 195, §4°
e 146 III, a, da Constituição Federal de 1988, e aos artigos 98 e 110 do Código
Tributário Nacional, razão pela qual deve ser revisto, a fim de que seja deferido o
pedido de restituição da ora recorrente.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.082 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15165.003730/2008-12

Ao fim, pediu a anulação do acórdão recorrido ou, alternativamente, sua reforma,
para que seja deferido o seu pedido de restituição. Requereu que ao valor restituído sejam
acrescidos os juros de mora de que trata o artigo 39, § 4°, da Lei n° 9.250/95.
Juntou documento de identificação à fl. 119.
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado acima, em seu recurso, o contribuinte arguiu, preliminarmente,
a nulidade do acórdão recorrido, sob alegação de preterição do direito de defesa e negativa de
vigência ao artigo 31 do Decreto 70.235/72. Isso porque, segundo a Recorrente, o acórdão teria
se limitado a afirmar ausência de competência para análise do argumento de
inconstitucionalidade e teria deixado de analisar os outros argumentos constante da manifestação
de inconformidade do contribuinte.
Neste ponto, entendo que assiste razão à Recorrente.
Da análise da manifestação de inconformidade apresentada, é possível constatar
que o contribuinte apresentou argumentos que não se enquadram propriamente em alegação de
inconstitucionalidade, razão pela qual a fundamentação constante da decisão recorrida não logra
responder a todos os fundamentos apresentados pelo contribuinte em sua defesa.
Observe-se que na decisão recorrida a DRJ afastou os argumentos do contribuinte
embasando-se no art. 26-A do Decreto no 70.235/1972, com a redação dada pela Lei no
11.941/2009, o qual veda aos órgãos de julgamento afastar a aplicação de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto sob o fundamento de inconstitucionalidade.
Acontece que, no decorrer do seu voto, a DRJ vai além, alegando que, além da
inconstitucionalidade, não poderia apreciar argumentos relacionados à ilegalidade. Equivocou-
se, contudo, a decisão recorrida quanto à tal assertiva. Ora, ao contrário do que constou daquela
decisão, é justamente por força do que dispõe o parágrafo único do art. 142 do CTN que deverão
ser analisados argumentos relacionados a eventuais ilegalidades identificadas. Caso contrário, se
estará privilegiando a aplicação de uma determinada norma em detrimento de outra, sem que se
tenha conhecimento das razões que levaram àquela determinada escolha.
Não é à toa, portanto, que o art. 26-A do Decreto no 70.235/1972 menciona a
impossibilidade de análise de argumentos relacionados tão somente à inconstitucionalidade, não
fazendo qualquer referência à ilegalidade. Nesse mesmo sentido é o teor da súmula CARF no 02,
abaixo transcrita, a qual restringe a competência do CARF para a apreciação de argumentos
relacionados apenas à inconstitucionalidade de lei tributária:
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.082 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15165.003730/2008-12

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Sendo assim, penso que findou a DRJ por cercear o direito de defesa do
contribuinte, atraindo, portanto, a aplicação do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972, in
verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
De toda sorte, em que pese a nulidade identificada, penso que esta deverá ser
superada nesta oportunidade, por força do disposto no parágrafo terceiro supra transcrito.
Isso porque, adentrando-se no mérito da presente contenda, é possível se verificar
que, após a análise realizada pela DRJ, em 25/01/2012, a temática sob análise recebeu orientação
definitiva por parte do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 559937, realizado em
20/03/2013, por meio do qual restou consignado:
RE 559937- É inconstitucional a parte do art. 7o, I, da Lei 10.865/2004 que acresce à
base de cálculo da denominada PIS/COFINS-Importação o valor do ICMS incidente no
desembaraço aduaneiro e o valor das próprias contribuições.
Há de se registrar, inclusive, que a aplicação do entendimento ali consignado é
vinculante para este Colegiado, por força do disposto no inciso I do parágrafo 1o do art. 62 do
Regimento Interno do CARF, cumulado com o inciso II, alínea b e parágrafo 2o deste mesmo
dispositivo legal, cujo teor transcrevo a seguir:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.082 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15165.003730/2008-12

b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei 73 Complementar
no 73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Acontece que, embora a questão de direito já esteja sedimentada, considerando
que a presente demanda versa sobre pedido de restituição, para que seja concedido o direito
pleiteado, há de se confirmar o quantum a ser restituído.
Verifica-se, contudo, que esta análise não chegou a ser realizada pelas instâncias
anteriores, as quais interromperam a sua fundamentação na impossibilidade de apreciação de
argumentos relacionados à inconstitucionalidade/ilegalidade de norma vigente no ordenamento
jurídico pátrio.
Nesse contexto, entendo que o presente julgamento deverá ser convertido em
diligência, para fins de se determinar a remessa dos autos à unidade de origem, para que esta
aprecie a certeza e liquidez do crédito tributário pretendido.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de determinar a conversão do
presente julgamento em diligência, para que a unidade de origem, uma vez superada a questão de
direito objeto desta contenda, por força do decidido no RE 559937 do STF, se manifeste, por
meio de relatório conclusivo, acerca da certeza e liquidez do direito creditório pleiteado.
Em seguida, o contribuinte deverá ser intimado acerca do resultado da diligência,
abrindo-se-lhe prazo para manifestação.
Após, os autos deverão retornar a este Colegiado, para fins de julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital